Tribunal: TJDFT
Processo: 0743690-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743690-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MILTON RIBEIRO CAMPOS FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. 1. A questão submetida a esta Corte diz respeito à revisão da pena imposta ao sentenciado, para que sejam valoradas de forma positiva, na primeira fase de aplicação da pena, os maus antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente e, na terceira fase da dosimetria, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006. 2. No caderno processual, avaliando a folha de antecedentes, forçoso concluir que o sentenciado possui maus antecedentes, consubstanciados em condenação criminal transitada em julgado e, de fato, durante o cumprimento de pena, cometeu novos delitos, comprometendo sua conduta social, porque devia se resignar em adotar comportamento diverso e, ignorando tal premissa, cometeu outro crime. 2.1. De igual modo, dessume-se tratar os autos de crime cometido por pessoa com histórico de práticas criminosas a longo tempo e cujo cotejo da folha de antecedentes, impõe a conclusão de ter ocorrido escalada criminosa importante, sendo o delito cometido posteriormente mais grave em relação ao anterior, impondo sua valoração negativa na primeira fase da individualização da pena, porque resultante de avaliação do perfil subjetivo do agente criminoso, cuja conclusão imposta é a de que se trata de pessoa voltada à prática de infrações penais. Precedente. 3. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. 4. A reincidência impede a incidência do redutor de pena previsto no dispositivo em destaque, porque os requisitos autorizadores são cumulativos e, ausente qualquer deles, impedida está a incidência do instituto do tráfico privilegiado. 5. A manutenção da decisão que não permitiu recorrer em liberdade deve ser mantida como garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal, bem como de eventual reprimenda decorrente de condenação transitada em julgado. 5.1. De fato, além do apelante ser reincidente, verifica-se de sua folha de antecedentes penais que mostra histórico de imputações criminosas em escalada, sendo o crime posterior de gravidade maior em relação ao anterior, figurando o recorrente em contexto de alta periculosidade criminosa, pelo que medidas cautelares diversas da prisão colocam em risco a aplicação da lei penal e da eventual reprimenda decorrente de nova condenação definitiva imposta nos autos. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que faria jus à causa de diminuição da pena (tráfico privilegiado), diante da ínfima quantidade de droga encontrada, da ausência de contumácia em relação ao crime de tráfico, e por não ser reincidente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “o apelante já praticou crime anterior pelo qual foi condenado em definitivo, conforme anotação em sua folha de antecedentes (Id. 52356175 e seguintes). Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, a reincidência impede a incidência do redutor de pena previsto no dispositivo em destaque, porque os requisitos autorizadores são cumulativos e, ausente qualquer deles, impedida está a incidência do instituto do tráfico privilegiado” (ID 55666070). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa” (AgRg no HC 826.802/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027